Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANELITA FARIAS CHAGAS contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança movida pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a pagar a importância de R$27.034,81 (vinte e sete mil e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos). Juros e correção a contar dos vencimentos. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. III, ‘a’, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação pela ré, que é beneficiária da gratuidade judiciária. Da referida sentença foram opostos Embargos de Declaração pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, os quais foram acolhidos, conforme trecho a seguir transcrito: Assim, por serem tempestivos, conheço dos embargos de declaração, dando-lhes acolhimento para, com fulcro no art. 1.022, II do CPC, dar nova redação ao dispositivo da sentença, que passará a figurar da seguinte forma: "Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a pagar a importância de R$27.034,81 (vinte e sete mil e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) com incidência de multa contratual de 2% ao mês em razão do atraso no pagamento das mensalidades. Juros e correção a contar dos vencimentos. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. III, ‘a’, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação pela ré, que é beneficiária da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. P.R.I.." À parte autora para que ratifique a Apelação apresentada. I De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, em razão de seu não cabimento. A admissibilidade de um recurso requer a reunião dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, entre os quais figura o cabimento, segundo o qual recurso cabível é aquele previsto no ordenamento jurídico e, no termos da lei, adequado contra a decisão. No caso em apreço, a Agravante interpõe Agravo de Instrumento em face de sentença. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Dispõe o art. 1.009, do CPC/2015, que da sentença caberá apelação, confira-se: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Dessa forma, verificada a manifesta inadequação da via recursal eleita para impugnar a sentença, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, não comportando análise de seu mérito. Ademais, verifica-se dos autos principais que a Agravante interpôs recurso de apelação em face da r. sentença, tendo o magistrado a quo, ao julgar o recurso de embargos de declaração, determinado a ratificação das razões recursais pela Ré, ora Agravante. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator